Tribunal: TJMT
Processo: 0002729-72.2017.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002729-72.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA LATALIZA - CPF: 029.909.211-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MARIA HELENA ALVES COSTA - CPF: 535.505.361-00 (ASSISTENTE), ANA RITA DUARTE NEVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E ELEMENTOS APREENDIDOS EM RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, na qual se pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena-base, aplicação do redutor do §4º do art. 33 no patamar máximo, fixação de regime mais brando, substituição da pena corporal por restritivas de direitos, detração penal e prequestionamento, bem como reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se impõe absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006); (ii) estabelecer se é possível manter o aumento da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína), diante da quantidade ínfima apreendida; (iii) determinar se a fração de diminuição da causa especial do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) pode ser fixada no patamar mínimo sem fundamentação concreta; e (iv) verificar se, à luz da pena redimensionada, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando a materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, laudo pericial e prova oral, e a autoria se revela por depoimentos coerentes de policial e testemunhas, somados à apreensão de porções de cocaína, dechavador, objetos deixados em penhor e caderno de anotações de vendas na residência da acusada, o que afasta a versão de uso próprio e a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

4.

Reconhece-se a idoneidade dos depoimentos de policiais para sustentar a condenação penal quando colhidos sob o crivo do contraditório, harmônicos entre si, coerentes com os demais elementos de prova e ausentes indícios de má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o acusado, conforme orientação consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que atribui fé pública a tais relatos.

5.

Considera-se configurado o crime de tráfico de drogas ainda que o agente não seja flagrado na venda direta do entorpecente, bastando que seja surpreendido praticando qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 (tipo misto alternativo), em contexto que demonstre a finalidade de difusão ilícita, sendo irrelevante a condição concomitante de usuário, nos termos dos Enunciados Orientativos n.º 7 e n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína –
não se justifica a majoração da pena-base com base n
a
nocividade da substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida. Precedentes do STJ
.

7.

A escolha da fração de diminuição da causa especial do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) exige fundamentação concreta, de modo que, reconhecidos os requisitos legais e ausente motivação específica para adoção de patamar inferior, impõe-se a aplicação da redução no grau máximo de 2/3, em respeito aos princípios da individualização da pena (art. 5.º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça local.

8.

Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, e considerados o caráter favorável das circunstâncias judiciais e o art. 33, § 2.º, “c”, e art. 44 do Código Penal, cabe fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, tornando inócua a discussão acerca da detração penal para fins de regime inicial.

9.

Verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, em recurso exclusivo da defesa, a pena é reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, correspondente ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, c/c art. 110, § 1.º, do Código Penal), e transcorre lapso superior a esse período entre o recebimento da denúncia (01/12/2017) e a publicação da sentença (13/09/2024), impondo-se a declaração de extinção da punibilidade com base no art. 107, IV, do Código Penal.

10.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, por importar perda do
ius puniendi
do Estado e equivaler, quanto aos efeitos penais, a uma absolvição, impede inscrição no rol dos culpados, afasta repercussão negativa para fins de antecedentes ou reincidência e extingue a exigibilidade das custas processuais, por serem efeito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido. Punibilidade extinta ante a pronúncia da prescrição retroativa.

Tese de julgamento:
“1.

A existência de depoimentos policiais coerentes, corroborados por objetos e circunstâncias típicas da mercancia ilícita, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2.
A natureza da substância entorpecente quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida, não justifica o aumento da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 3. A aplicação da fração mínima de redução do §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige fundamentação concreta, devendo o redutor ser fixado no patamar máximo quando ausentes elementos que justifiquem redução inferior. 4. O regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos são devidos quando a pena final e as circunstâncias judiciais assim o autorizarem. 5. Reduzida a pena em recurso exclusivo da defesa, a prescrição retroativa deve ser calculada com base na reprimenda concretizada em segundo grau, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade quando transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, §4º, e 42; CP, arts. 44, 59, 107, IV, 109, V, e 110; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n.º 3, 7 e 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11.04.2017, publ. 12.04.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.05.2022; TJMT, N.U 0004836-33.2019.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.07.2025, publ. 25.07.2025; TJMT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023, publ. 09.11.2023; precedentes do STJ sobre a idoneidade dos depoimentos policiais, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 20.10.2025, e AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FERNANDA DA SILVA LATALIZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n. 0002729-72.2017.8.11.0017, que julgou procedente a pretensão acusatória e a
condenou
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a reprimenda de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 486 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais juntadas sob o ID 306083454, a defesa pleiteia a
absolvição

da apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, postula a
desclassificação da conduta
para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da detração penal analógica virtual e subsequente extinção da punibilidade; além da fixação da
pena-base no mínimo legal
; a aplicação do redutor do
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
na fração máxima de 2/3; o estabelecimento do
regime

aberto
para início do cumprimento da pena; o reconhecimento da "detração penal" a que alude o art. 387, §2º, do CPP; a
substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos; e o
prequestionamento
da matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID 306083460, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
311591395).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta dos referidos autos de inquérito policial que durante os meses de abril a agosto de 2017 (dois mil e dezessete), na cidade de Alto Boa Vista/MT, a denunciada
vendeu
,
sem autorização, substância entorpecente pasta base de cocaína (crack)
, bem como no dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 06hs., na mesma cidade, foi surpreendida enquanto
guardava
,
com o objetivo de revender, substância entorpecente pasta base de cocaína (crack), sem autorização.

Segundo se logrou apurar no anexo caderno investigatório, o companheiro da imputada, Dermarcos Alves Milhomens, foi preso no mês de abril do corrente ano por tráfico de drogas, de modo que, desde então, surgiu a notícia de que a denunciada teria assumido a venda dos entorpecentes no local.

Os investigadores de polícia, então, passaram a monitorar a denunciada, de modo que tiveram a confirmação da notícia, e, então, solicitaram do Juízo ordem de busca e apreensão, bem como mandado de prisão temporária em desfavor da imputada, o que foi deferido.

Cumpridos os mandados, logrou-se apreender, na residência da denunciada, além da quantia em dinheiro, vários objetos deixados em penhor por usuários, um objeto conhecido como “dechavador”, utilizado para triturar drogas em pequenas porções, 3 (três) porções de droga pasta base de cocaína e um caderno contendo as anotações das compras realizadas pelos usuários, que demonstra razoável movimentação.”.
[Denúncia, ID. 306083379].

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Não obstante a Defesa sustente a insuficiência de provas para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes – sob o argumento de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal e as anotações encontradas pertenciam ao ex-marido –, e pleiteie sua
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação da conduta
para o delito de uso,
o pleito não merece acolhida
.

Isso porque a
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 306083381, p. 1), Boletim de Ocorrência nº 2017.280374 (ID 306083381, p. 2/4), Termo de Exibição e Apreensão (ID 306083381, p. 12), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (ID 306083381, p. 13), Laudo Pericial n.º 320.2.04.2017.011769-01 (ID 306083382, p. 3/5) e pelas provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
, constata-se a existência de elementos probatórios suficientes para implicar a apelante na prática delitiva e respaldar sua condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

Com efeito, durante a fase judicial, o investigador de polícia
Suair Hilário Ribeiro Filho
relatou que, após a prisão do companheiro da acusada por tráfico de drogas, ela teria assumido a mercancia de entorpecentes. Afirmou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência da ré porções de substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao narcotráfico, sendo que uma das testemunhas que se encontrava hospedada no local confirmou que a acusada havia assumido a atividade após a prisão de seu marido [Mídias, ID 306083422
].

Embora as testemunhas mencionadas pelo investigador –
Grecía Carolina Iguaro Villegas, Ana Rita Duarte e Ângelo Gabriel Silva
– não tenham sido localizadas para prestar depoimento em juízo, o conjunto probatório produzido na fase inquisitorial conserva elevado valor persuasivo. Seus relatos, colhidos sob a formalidade do procedimento policial, mostram-se harmônicos, coerentes entre si e convergentes quanto ao núcleo fático, reforçando de maneira consistente a ocorrência do tráfico de drogas praticado pela apelante.

A ausência de tais testemunhas em juízo não tem o condão de esvaziar o conteúdo de seus depoimentos anteriores, especialmente quando estes se apresentam corroborados por outros elementos constantes dos autos, e não revelam contradições internas capazes de comprometer sua credibilidade.

Grecia Carolina Iguaro Villegas

relatou que, durante a semana em que permaneceu na residência da apelante, observou intenso fluxo de homens em diversos horários, os quais entregavam dinheiro à acusada, que, por sua vez, se dirigia ao quarto e retornava para lhes entregar algo. Acrescentou que a apelante mencionou estar aguardando alguns “
corres
” (referindo-se a drogas), a fim de quitar uma dívida que possuía com a depoente [ID 306083381, p. 15/16].

Ana Rita Duarte
declarou ser usuária de pasta base (crack) e que, no dia anterior à prisão, esteve quatro vezes na casa da apelante, onde adquiriu uma pedra da substância, pelo valor de R$ 50,00 [ID 306083381, p. 20].

No mesmo sentido,
Ângelo Gabriel Silva
afirmou que a apelante se dedicava à venda de entorpecentes, tendo, inclusive, solicitado que ele realizasse entregas (“
corres
”) em seu favor. Relatou que, durante o período em que residiu com a acusada, presenciou o recebimento de diversas remessas de substâncias ilícitas, oriundas de fornecedores fixos, embora entregues em locais distintos. Disse ter testemunhado repetidas ocasiões em que foram comercializadas pasta base de cocaína e maconha, além de relatar que diversos usuários dirigiam-se diretamente à residência da apelante para adquirir drogas.

Acrescentou ainda que, em 19 de agosto de 2017, a apelante teria recebido nova carga de entorpecentes, ocasião em que a usuária
Maria Helena
adquiriu pedras de pasta base, deixando como forma de penhor óculos de sol e perfumes importados. Já no dia 21 de agosto de 2017, a usuária
Ana Rita
teria comparecido repetidas vezes ao local com o propósito de comprar pasta base de cocaína [ID 306083381, p. 21].

A
apelante
, em sede de interrogatório judicial,
negou a prática do crime de tráfico de entorpecentes
, alegando que as anotações constantes no caderno apreendido pertenciam ao seu ex-marido. Sustentou, ainda, que os entorpecentes encontrados em sua residência destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal [Mídias, ID 306083422].

Não obstante a narrativa apresentada pela apelante, quando interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual negou envolvimento com o tráfico de drogas, o conjunto probatório constante dos autos, conforme anteriormente exposto, afasta qualquer possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal. Restou amplamente demonstrado que a recorrente mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Cumpre salientar que o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia
Suair
apresentou-se harmônico e coeso, tendo sido colhido de forma consistente e convergente nas duas oportunidades em que foi ouvido, inexistindo motivo plausível para sua desconsideração.

No caso em apreço, além dos depoimentos constantes dos autos, foram apreendidos, na residência da apelante, objetos comumente associados à prática do tráfico de entorpecentes, tais como um dechavador (instrumento utilizado para triturar drogas em pequenas porções), um caderno contendo anotações relativas ao controle de vendas, valores e nomes de supostos credores, bem como três porções de pasta base de cocaína. Tais circunstâncias fáticas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
a apelante mantinha sob sua posse substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
.

A alegação da acusada de que os entorpecentes encontrados em sua residência destinavam-se ao consumo pessoal, bem como a de que as anotações apreendidas pertenciam ao seu ex-marido, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos colhidos e os objetos apreendidos indicam, de forma clara e convergente, a prática do crime de tráfico de drogas.

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desqualificados unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelo acusado, sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham atuado com o propósito de incriminar injustificadamente o réu, a fim de conferir legalidade indevida às suas ações
– o que, de fato, não se verifica na hipótese dos autos..

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
FERNANDA
não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa técnica da apelante de sustentar a tese de que ela possuía a substância entorpecente exclusivamente para consumo próprio, entendo que tal versão não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes nos autos. As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com grau elevado de segurança, que a apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o objetivo de difusão ilícita.

Concluo, pois, que o conjunto probatório coligido aos autos revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, assim como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal.

II –
DA ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
:

No tocante à dosimetria da pena, a apelante pleiteia a revisão da pena-base aplicada na primeira fase, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza da droga apreendida.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se, conforme a sentença proferida, que o juízo de origem exasperou a pena-base da apelante em 10 (dez) meses, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na avaliação negativa quanto à natureza da droga apreendida (cocaína), conforme consignado no edito judicial, especificamente no ID 306083424, p. 8;
in verbis
:

“[...] A natureza da substância apreendida (art. 42. da Lei 11.343/06): a espécie de droga apreendida - cocaína – sabidamente é uma das mais nocivas à saúde, motivo pelo qual é necessária a valoração negativa da presente circunstância. Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]”

Como é cediço, no tocante à aplicação da pena-base – ou seja, aquela fixada na primeira fase da dosimetria da pena –,
o julgador dispõe de ampla discricionariedade
. Ressalte-se, contudo, que tal faculdade está vinculada à
observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
.

Assim, ao estabelecer essa reprimenda inicial, exige-se que o magistrado fundamente concretamente as razões que o levaram a valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer dos referidos vetores.

Cumpre frisar que os fatores utilizados para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal abstratamente cominado não podem constituir elementares do tipo penal nem integrar a própria conduta típica pela qual o réu já está sendo condenado, sob pena de
bis in idem
, vedando-se a dupla valoração de um mesmo dado em desfavor do acusado.

Em outras palavras, na fase inicial da dosimetria, cabe ao juiz, com base no seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da pena mais adequada ao réu,
respeitando, contudo, o dever de fundamentação das decisões judiciais
, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de seu juízo discricionário tornar-se arbitrário.

Do mesmo modo, é oportuno destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que o vetor relativo à
natureza da substância
entorpecente foi valorado negativamente, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Todavia, verifica-se que a quantidade apreendida é consideravelmente reduzida –
três porções de cocaína equivalentes a 0,97g (noventa e sete centigramas)
–,
de modo que a nocividade inerente à substância, quando confrontada com a exiguidade do montante apreendido, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

A propósito, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em
situação análoga
à dos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob tal perspectiva, acolho, neste ponto, a pretensão recursal,
para afastar a valoração negativa da natureza da droga apreendida
.

III
–

DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA, DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Aduz a Defesa da apelante que, por ocasião do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), foi aplicada a fração mínima de redução, sem que houvesse, contudo, qualquer fundamentação a justificar tal escolha.

Após minuciosa análise dos autos, constata-se que o
pleito merece acolhimento
, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do referido dispositivo legal, a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao critério para a fixação da fração de redução – que pode variar entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços) –, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que, embora o magistrado não esteja obrigado a aplicar o redutor em seu patamar máximo, deve, obrigatoriamente, fundamentar a escolha da fração adotada, sob pena de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado,
verbis:

“5. A escolha da fração mínima de redução (1/6) foi realizada sem qualquer fundamentação concreta ou específica, violando os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. (...) 1.
A aplicação da fração de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em patamar inferior à máxima legal, exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade da dosimetria da pena
. 2.
Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e ausente fundamentação específica, a redução deve ser fixada em 2/3. 3. A ausência de motivação concreta para aplicação da fração mínima da causa de diminuição configura excesso punitivo e afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.
(...)”.
(N.U 0004836-33.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) – Destaquei.

Na hipótese em exame, observa-se que o juízo
a quo
reconheceu, em favor da ora apelante, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Todavia, reduziu a sanção em apenas 1/6 (um sexto), sem apresentar qualquer fundamentação que justificasse a adoção dessa fração mínima. Consta da sentença [ID 306083424, p. 8],
in verbis
:

“[...] Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual, reduzo a pena em 1/6, ficando a ré condenada, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa”.

Verifica-se, portanto, a ausência de fundamentação idônea para a fixação do redutor em patamar inferior ao máximo legalmente previsto, o que configura violação aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF).

Assim sendo, à míngua de fundamentação concreta que justifique a aplicação da fração mínima de diminuição e considerando que a quantidade de droga apreendida é ínfima — consistindo em três porções de cocaína, com peso total de 0,97g, conforme laudo de constatação (ID 306083382, p. 3) –, entendo que
a apelante faz jus à aplicação da fração máxima prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.
Passo à
materialização da nova reprimenda
imposta à acusada
FERNANDA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
afasto
a valoração negativa da natureza da droga, fixando a pena-base no mínimo legal:
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes,
mantenho
a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase,
reduzo
a sanção em 2/3 (dois terços), com fundamento no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006,
reajustando
a pena definitiva da apelante
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Por conseguinte, diante da readequação da pena corporal em sede recursal e considerando que a maioria dos vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal lhe é favorável,
impõe-se
a fixação do
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Além disso, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, é
cabível a substituição

da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, não subsiste interesse recursal quanto à detração penal. Ressalte-se que o §2.º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata da progressão de regime prisional – instituto próprio da fase de execução penal –, mas, sim, da possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso, mediante o abatimento do tempo de prisão cautelar da pena aplicada. No caso concreto, foi fixado o regime aberto – o mais brando dentre os previstos no ordenamento jurídico –, razão pela qual resta inócua a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória para fins de definição do regime inicial.

–
DA IMPRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Como cediço, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual decorre da mora das autoridades competentes na persecução criminal. Tal fenômeno acarreta a perda do interesse estatal na repressão do crime, tratando-se, portanto, de
matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso
sub judice
, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o ilustre órgão acusador, haja vista a ausência de interposição de recurso, caracterizando-se, assim, hipótese de insurgência exclusiva da defesa. Dessa forma, o prazo prescricional deve ser aferido com base na pena concretamente imposta nesta instância revisora à ré, qual seja,
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
.

De acordo com o art. 110, § 1.º, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos.

Conforme se extrai dos autos, o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 foi cometido entre abril e agosto de 2017; a denúncia foi recebida em
01/12/2017
; e a sentença condenatória passível de recurso foi publicada em
13/09/2024
, sendo certo que o membro do Ministério Público foi devidamente cientificado da decisão em
14/09/2024
(ID 306083426), e não recorreu, sobrevindo, então, o trânsito em julgado da condenação para a Acusação.

Evidencia-se, portanto, que transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o que comprova o decurso do prazo prescricional, caracterizando a perda, pelo Estado, do seu direito de punir, por inércia na persecução penal.

Diante disso,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, c/c o art. 110, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
de
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
quanto ao delito previsto no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas.

Por oportuno, ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição, não gerando inscrição da ré no rol dos culpados, tampouco repercussão negativa para fins de maus antecedentes ou reincidência. Ademais, sendo as custas processuais efeito da condenação, sua exigibilidade resta cessada com a extinção da punibilidade.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar ao mínimo legal a sanção basilar do crime de tráfico de drogas e aplicar a fração máxima redutora para a especial diminutiva prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando-lhe a

pena final para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em decorrência do novo
quantum
de pena estabelecido por esta eg. Corte Revisora,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da acusada
FERNANDA DA SILVA LATALIZA
, em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025